Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-34.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RÉU QUE ASSISTIDO POR ASSECLA NÃO CAPTURADO RAPINOU AUTOMOTOR, CELULAR E, ENTRE OUTROS, DE VÍTIMA MULHER SAINDO DA ACADEMIA – INFRATOR RENITENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – BIOGRAFIA MARGINAL QUE IMPEDE A DETRAÇÃO DA PENA NESTA CORTE, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VALORAR A PROGRESSÃO DE REGIME E EVENTUAL MÉRITO DO SENTENCIADO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RÉU QUE ASSISTIDO POR ASSECLA NÃO CAPTURADO RAPINOU AUTOMOTOR, CELULAR E, ENTRE OUTROS, DE VÍTIMA MULHER SAINDO DA ACADEMIA – INFRATOR RENITENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – BIOGRAFIA MARGINAL QUE IMPEDE A DETRAÇÃO DA PENA NESTA CORTE, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VALORAR A PROGRESSÃO DE REGIME E EVENTUAL MÉRITO DO SENTENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500276-34.2019.8.26.0537, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante JONATAS BARBOSA
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-34.2019.8.26.0537 - Voto no 49281
2
Voto no 49281
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500276-34.2019.8.26.0537
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - (Processo no 1500276-34.2019.8.26.0537)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jonatas Barbosa Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RÉU QUE ASSISTIDO
POR ASSECLA NÃO CAPTURADO RAPINOU AUTOMOTOR, CELULAR E,
ENTRE OUTROS, DE VÍTIMA MULHER SAINDO DA ACADEMIA –
INFRATOR RENITENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES –
REGIME FECHADO – BIOGRAFIA MARGINAL QUE IMPEDE A DETRAÇÃO
DA PENA NESTA CORTE, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VALORAR A
PROGRESSÃO DE REGIME E EVENTUAL MÉRITO DO SENTENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JONATAS BARBOSA PEREIRA foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de SÃO
BERNARDO DO CAMPO, nos autos do Processo no 349/2019,
sentença da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Sandra
Regina Marques, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal (fls. 200/211).
O apelante foi processado porque no dia 08 de
fevereiro de 2019, por volta de 12h15min, na Rua Manaus, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-34.2019.8.26.0537 - Voto no 49281
3
10, Parque Imigrantes, bairro Batistini, previamente ajustado,
agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios
com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça, o veículo Hyundai/HB20, de
placas FRR-6181, avaliado em R$ 30.000,00, 01 (um) telefone
celular IPhone 6s, avaliado em R$ 2.200,00, e 01 (um) pneu
marca Pirelli, avaliado em R$ 270,00, de propriedade da vítima
Danielly Fernandes Gomes.
Apela,
pleiteando,
em
razões
da
douta
Defensoria Pública, absolvição à insuficiência probatória.
Alternativamente,
postula
a
redução
da
pena,
porque
exorbitando o acréscimo lançado à pena-base e afrontoso ao
enunciado no 440 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação
do regime fechado, cabendo, ainda, com olhos voltados à
detração da pena, a mitigação do regime prisional (fls.
226/231).
Contrariado o recurso (fls. 234/238), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ilson Roberto Severino Dias, opina
pelo desprovimento (fls. 249/255).
É o relatório.
A autoria é provada.
O
réu,
recalcitrante
e
de
antecedentes
desabonadores, a cada vez que ouvido, trouxe uma narrativa
diferente. Primeiro, em solo policial, invocou a condição de
inocente e condutor incauto de veículo de terceiro. Depois,
sob o crivo do contraditório, a improvável versão de que era
um carona de desconhecido que se evadiu diante da
aproximação da viatura, quando foi abordado por milicianos.
A tese do azarado é pífia e não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-34.2019.8.26.0537 - Voto no 49281
4
ressonância na prova reunida. Isto porque a vítima
reconheceu-o como malfeitor que a rapinou na companhia de
outrem, simulando porte de arma, sendo ele, após o crime,
capturado em flagrante delito em poder da coisa rapinada,
oportunidade em que, como pontilhado, trouxe duas versões
dissonantes e de credibilidade duvidosa.
A este teor a condenação é mantida na forma
do art. 252 do RITJSP, até porque tem estribo em orientação
reinante no sentido de que a palavra da vítima é suficiente
para expiação em crimes contra o patrimônio e prepondera
aos lacônicos protestos de inocência do ladrão, máxime se tal
inculpação é reforçada pela prova oral e circunstancial,
inclusive no que toca às causas de aumento da pena.
Adequado o acréscimo de 1⁄4 (um quarto) à
pena-base porque o dano sofrido pela ofendida com a perda
do Iphone foi considerável, de monta, assim entendido como
consequência do crime, e, noutro lado, trata-se de réu, ora
apelante, dotado de maus antecedentes (fls. 82). Não se perca
de vista que a investida deu-se contra mulher em
superioridade numérica de homens, o que torna a conduta
mais reprovável e censurável.
O acréscimo mais calibrado (1/5) na segunda
fase da fixação da pena pela condição da renitência ser
específica tem estribo em precedente do Superior Tribunal de
Justiça e se mostra adequado e congruente, ou seja, um fato
que, a toda evidência, legitima calibragem maior à luz da
maior desvalia da conduta e acentuada censura (HC
394149/SP. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJ de 01/08/2017;
HC 226559/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-34.2019.8.26.0537 - Voto no 49281
5
MOURA, DJ de 17/02/2014).
Na terceira fase da fixação da pena, por ser a
rapina ornamentada pelo concurso de agentes, aplicou-se
exasperação mínima (1/3). O regime inicial fechado é
imperativo da norma face á renitência, na forma do art. 33,
§2o, do Código Penal.
Por fim, quanto ao art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, a matéria que deve ficar reservada ao Juízo
das Execuções. Não há nos autos elementos para avaliar se o
réu faz jus à detração ou progressão de regime, mormente
porque o fato não é isolado em sua biografia marginal.
Melhor que a questão seja examinada pela execução, mais
bem aparelhado para, se o caso, unificar pena, calcular
detração e sopesados os requisitos, deferir-lhe, ou não,
progressão de regime, até porque não se sabe como está a
conduta do réu no cárcere e, paralelamente, trata-se de
infrator com maus antecedentes e renitente específico.
A este teor, confiram-se os balizados precedentes desta Câmara: Apelação no
0011148-72.2011.8.26.0050, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS;
Apelação no 0005729-08.2016.8.26.056431, Rel. Des. IVANA
DAVID.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator